Tribunal: TCU
Processo: 006.581/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8165/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.581/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Eugenio da Silva (XXX.312.161-XX); Carlos George Volpi (XXX.161.177-XX); Claudia Marquesi Prata (XXX.016.067-XX); Francisco Antonio Landim Cavalcanti Lemos (XXX.663.711-XX); Ismaria de Almeida Miranda (XXX.788.551-XX); Maria Eunice de Oliveira (XXX.471.581-XX); Mirian Akemi Tamada (XXX.023.798-XX); Mitchurim Borges Diniz (XXX.058.241-XX); Theofanes Silva Rocha de Oliveira (XXX.626.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.